Tribunal: TJDFT
Processo: 0744752-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744752-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OVER ELEVADORES LTDA - ME AGRAVADOS: PREGOEIRO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF, DISTRITO FEDERAL, ELEVADORES VILLARTA LTDA Decisão 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de ID no 20367667, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. 2. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 3. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 4. Diante disso, é incabível o conhecimento de agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida pelo Relator. Contra essa decisão cabe agravo interno (CPC, art. 1.021). Não é admitida a aplicação do princípio da fungibilidade, pois inexiste dúvida sobre o recurso cabível, configurando erro grosseiro e inescusável da parte (TJDFT, Acórdão no 1228587). Dispositivo 5. Não conheço o agravo de instrumento de ID no 20665234 por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 932, III e 1.021). 6. Oportunamente, retornem-me os autos. Brasília, DF, 20 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO